Tribunal: TJES
Processo: 5006043-53.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006043-53.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA RITA ROCHA ALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nº 5006043-53.2022.8.08.0047

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ANA RITA ROCHA ALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. LIDE QUE VERSA SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM ARTIGO 591, I E II, §§ 1º AO 6º, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021, DA ANEEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 22 DIAS. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS NECESSITA DE JULGAMENTO COLEGIADO. PRECEDENTES DO EG. TJES E DESTA TURMA RECURSAL. OS ENUNCIADOS CÍVEIS 102 E 103, AMBOS DO FONAJE, ESTENDEM TAL POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS PRÓPRIAS TURMAS RECURSAIS, O QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 568, DO STJ, EDITADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO COM AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO QUE, NO CASO SUB OCULIS, REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE QUE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO ESTIVESSE EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS PLURAIS EM TORNO DA MATÉRIA. RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)